Tribunal: TJDFT
Processo: 0753915-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753915-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONICIE MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência no processo 0714617-92.2023.8.07.0018 (5a Vara da Fazenda e Saúde do Distrito Federal). A matéria devolvida diz respeito à (im)possibilidade do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LEONICIE MARIA DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento VENETOCLAX 100mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 181940044. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda; (II) submeteu-se ao tratamento com M3A7(MITOXANTRONE+CITARABINA); HIDAC (CITARABINA EM ALTAS DOSES) e à TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO, sem eficácia terapêutica suficiente; (III) há indicação de tratamento com VENETOCLAX 100mg, 6 comprimidos por dia, até a progressão da doença, conforme relatório médico da Dra. Noemi Da Silva Lira (29437/DF). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 181943350. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. [...] II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento VENETOCLAX 100mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no relatório médico ID 181943348 - pag. 1 a 5. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 808 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt808.pdf/view) e 583 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt583.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 181943346. Anote-se. A parte agravante sustenta que a providência vindicada (fornecimento do medicamento VENETOCLAX) é imprescindível, insubstituível e urgente à tutela da saúde, conforme relatório médico, o qual também demonstra que foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da doença (Leucemia Mieloide Aguda). Assevera que “de acordo com as informações contidas no relatório médico fundamentado e circunstanciado anexado aos autos, a parte requerente: (I) foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda; (II) submeteu-se aos tratamentos com M3A7(MITOXANTRONE+CITARABINA); HIDAC (CITARABINA EM ALTAS DOSES) e à TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO, sem eficácia terapêutica suficiente; (III) há indicação de tratamento com VENETOCLAX 100mg, 6 comprimidos por dia, até a progressão da doença”. Informa que “a demora superior a 30 (trinta) dias, na obtenção desse tratamento provoca sérios riscos à integridade física e psíquica da parte requerente, tais como (cf. relatório médico de ID 181943348 e 181943349): riscos de agravamento do quadro geral de saúde (danos físicos e psicológicos e risco de incapacidade laboral); perigo de danos irreversíveis e irreparáveis; e possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão”. Aduz que estariam preenchidos os requisitos do tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal forneça o medicamento VENETOCLAX no prazo máximo de dez dias, nos termos da prescrição médica. No mérito, pede a confirmação da liminar e a reforma da decisão, para o deferimento da medida de urgência. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão diz respeito ao fornecimento do medicamento VENETOCLAX , para o tratamento de doença oncológica (Leucemia Mieloide Aguda). O pedido administrativo foi indeferido sob os seguintes fundamentos (ofício enviado à Defensoria Pública, id 181943350, autos de origem): [...] O medicamento VENETOCLAX não é padronizado na SES-DF e portanto, não possui processo de compra regular de forma a abastecer a rede para atendimento da demanda administrativamente. Consta nos autos que a paciente tem diagnostico de Leucemia Mieloide Monoblástica Aguda (LMA). [...] É importante esclarecer, que a assistência oncológica no SUS não se constitui em assistência farmacêutica, a que, no geral e equivocadamente, se costuma resumir o tratamento do câncer. Ela não se inclui no bloco da Assistência Farmacêutica, mas no bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC) e é ressarcida por meio de procedimentos específicos (cirúrgicos, radioterápicos, quimioterápicos e iodoterápicos). Para esse uso, eles são informados como procedimentos quimioterápicos no subsistema APAC (autorização de procedimentos de alta complexidade), do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS); devem ser fornecidos pelo estabelecimento de saúde credenciado no SUS e habilitado em Oncologia; e são ressarcidos conforme o código da APAC (NOTA TÉCNICA N° 38/2018-NJUD/SE/GAB/SE/MS). Os procedimentos que constam na tabela do SUS não se referem a medicamentos, mas, sim, a indicações terapêuticas de tipos e situações tumorais especificadas em cada procedimento descritos e independentes de esquema terapêutico utilizado, cabendo informar ainda que a responsabilidade pela padronização dos medicamentos é dos estabelecimentos habilitados em Oncologia e a prescrição, prerrogativa do médico assistente do doente, conforme conduta adotada naquela instituição. Ou seja, os estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, não cabendo, de acordo com as normas de financiamento do SUS, a União e as Secretarias de Saúde arcarem com o custo administrativo de medicamentos oncológicos (NOTA TÉCNICA N° 38/2018- NJUD/SE/GAB/SE/MS). Portanto, os antineoplásicos foram excluídos da tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde — SIA/SUS, uma vez que todo o esquema terapêutico ficou a cargo dos Centros e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia sob financiamento exclusivo do Gestor Federal (artigo 42, inciso II da Portaria de Consolidação N° 2 de 28/09/2017). [...] Não prevalecem os motivos expostos pelo Distrito Federal ao indeferimento do fornecimento do medicamento. É que compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22). Pois bem. O recente relatório médico (hematologista e hemoterapeuta do HUB-UnB), datado de 11 de dezembro de 2023 (id 181943348, autos de origem) descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravante e todas as guias e protocolos de tratamento utilizados desde o diagnóstico (em fevereiro de 2022), além das referências bibliográficas que embasam o tratamento, e conclui: Paciente Leonicie Maria da Silva, 50 anos, foi diagnosticada leucemia mieloide monoblástica aguda (LMA) em 22/02/2022, realizou tratamento de indução de remissão com M3A7 (mitoxantrone+citarabina) em 27/02/2022 e consolidação com HiDAC (altas doses de citarabina entre 04/04/2022 e 06/06/2022). Realizou também transplante de medula óssea (TMO) alogênico em primeira remissão no dia 15/09/2022. No dia 16/11/2023 foi constatada recaída de doença, 1 ano após TMO alogênico. Considerando que a recaída é a causa mais comum de mortalidade em pacientes com LMA após TMO alogênico, solicitamos: - Venetoclax (100 mg/cp.), na dose de 600 mg/dia [...] a disponibilização da medicação para a paciente é tempo-sensível, uma vez que a leucemia mieloide aguda recaída apresenta alto risco de morte. Além do risco de infecções graves devido neutropenia (infiltração da medula óssea por blastos mieloides), sangramentos (plaquetopenia), alta dependência transfusional e necessidade recorrente do sistema de saúde com risco de internação prolongada para tratamento de complicações, com possíveis sequelas físicas e em outros sistemas como cardiovascular, respiratório e renal. [...] A par da expressa indicação médica, a agravante colaciona notas técnicas (em processos de pacientes com o mesmo diagnóstico) em que o NATJUS teria se pronunciado favoravelmente em relação à eficácia do medicamento (id 181943348, autos de origem). Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de dano à saúde/vida da impetrante (juridicamente hipossuficiente), acometida de doença oncológica grave, uma vez que nesse espaço de tempo (pelo menos de trinta dias até a apresentação de nota técnica), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. No mais, as Turmas Cíveis do TJDFT já se manifestaram acerca da obrigação de fornecimento do mesmo medicamento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA A FAZENDA DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. 2. Por ocasião do julgamento do Tema 106 do STJ, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 3. No caso, o Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer ao autor o medicamento VENETOCLAX, registrado na ANVISA, em razão dos relatórios médicos, as informações do órgão de apoio técnico do juízo e por restar demonstrada a ineficácia dos fármacos padronizados e fornecidos pela SES/DF. 4. A incapacidade financeira do autor e o registro do medicamento na Anvisa são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106. 5. A despeito das alterações normativas implementadas e com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento que respalda a Súmula 421. Ademais, é inegável que os recursos destinados à Defensoria, para atender seu objetivo institucional, ainda que provenham de um fundo próprio e independente, integram o orçamento geral do Ente Federal ao qual pertence. 6. Cabe a este Tribunal observar o entendimento sumulado do Tribunal Superior em matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, inciso IV, do Código de Processo Civil. 7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1632455, 07033335820218070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022) Desse modo, se afigura razoável o deferimento da medida liminar para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde (“a disponibilização da medicação para a paciente é tempo-sensível, uma vez que a leucemia mieloide aguda recaída apresenta alto risco de morte”). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante o medicamento VENETOCLAX 100 mg, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas, se necessário. A presente obrigação fica limitada até a definição da questão perante o Juízo originário ou a ocorrência de fato novo relevante. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator